Tribunal: STF
Processo: AI 558059
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
apresentado em data anterior à publicação. Intempestividade. 3.
Início do prazo recursal. Publicação da decisão recorrida. Intimação
 pessoal da parte. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento